Tribunal: TJES
Processo: 0000388-53.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000388-53.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELCINO ALVES DE FARIA

APELADO: GILMAR RODRIGUES DE FREITAS e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APÓS DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM SANEADOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de reintegração de posse. O apelante busca a anulação do julgado por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado dispensou a prova testemunhal previamente deferida na decisão saneadora, proferindo sentença sem a realização da audiência de instrução e julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença com julgamento antecipado do mérito, após o deferimento de prova testemunhal em decisão saneadora preclusa, caracteriza cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O magistrado exerce o papel de destinatário da prova e detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis, conforme o princípio do livre convencimento motivado. 4. A decisão saneadora que fixa pontos controvertidos e defere a produção de prova testemunhal gera legítima expectativa processual para as partes. 5. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda que o julgador surpreenda os litigantes com a dispensa de prova anteriormente autorizada por decisão interlocutória preclusa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide após o deferimento de prova testemunhal em decisão saneadora, sem a devida realização da instrução. 2. A sentença proferida com supressão de etapa instrutória previamente reconhecida como necessária pelo próprio juízo deve ser anulada.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.216.947/PI, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/12/2025; TJES, Apelação Cível nº 0036248-06.2014.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 02/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CELCINO ALVES DE FARIA
em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da
1ª Vara da Comarca de Iúna/ES
(
id. 17231257
), que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
GILMAR RODRIGUES DE FREITAS
e
LUIZ ANTÔNIO JUNGER DA CUNHA
.

Em suas razões recursais (
id. 17231258
), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que, embora tenha sido deferida, na decisão saneadora, a produção de prova testemunhal, o feito foi julgado sem a prévia realização da audiência de instrução e julgamento, o que configuraria indevida supressão de etapa instrutória já reconhecida como necessária pelo Juízo
a quo.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a irregularidade da construção realizada pelos apelados, com a consequente condenação à demolição do muro edificado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
Alega, para tanto, que a perícia técnica teria constatado que o muro foi erigido a apenas 10 cm do imóvel de sua propriedade, em afronta às normas edilícias aplicáveis.

Contrarrazões apresentadas (
id. 17231262
), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000388-53.2019.8.08.0028

APELANTE: CELCINO ALVES DE FARIA

APELADO: GILMAR RODRIGUES DE FREITAS, LUIZ ANTÔNIO JUNGER DA CUNHA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, o apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida sem a realização da audiência destinada à colheita da prova testemunhal anteriormente deferida na decisão saneadora.

A insurgência merece acolhimento.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o douto Juízo
a quo,
na decisão saneadora de
id. 17231237
, fixou os pontos controvertidos (notadamente a titularidade da posse da área de 1m x 25m) e deferiu a produção de prova testemunhal, por reputá-la "
suficiente e útil para a comprovação dos fatos
".

Contudo, sobreveio a sentença de
id. 17231257
, que julgou improcedentes os pedidos autorais com base exclusivamente no laudo pericial, dispensando a colheita dos depoimentos testemunhais outrora autorizados.

É certo que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe, à luz do princípio do livre convencimento motivado, indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Contudo, uma vez deferida a produção de determinada prova por decisão interlocutória não impugnada, à luz do princípio da não surpresa, forma-se legítima expectativa processual quanto à sua realização, não sendo possível, em momento posterior, suprimi-la por meio de julgamento antecipado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui orientação consolidada no sentido de que, deferida a prova por decisão interlocutória preclusa, não pode o julgador surpreender os litigantes com o julgamento antecipado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. RETRATAÇÃO DO DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL DE RELEVÂNCIA DA PERÍCIA. ART. 432 DO CPC. RECONHECIMENTO DE FIRMA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. A superveniência de sentença não implica necessariamente a perda de objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida antes da sua prolação, devendo ser feita análise casuística para averiguar se ainda persiste interesse no seu julgamento. Ausência de perda de objeto no caso concreto. 2. Na ação declaratória de falsidade de documento fundamentada em falsificação de assinatura, deve o juiz determinar a produção de prova pericial, nos termos do disposto nos arts. 370 e 432 do Código de Processo Civil.
3. Tendo sido deferida a prova pericial requerida na inicial por decisão interlocutória preclusa, não pode o Juízo, posteriormente, surpreender as partes com a dispensa da perícia. Precedentes. 4. Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal, quando o Juiz indefere a produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, e, depois, julga a causa desfavoravelmente à parte a quem a produção de prova aproveitaria, ocorre cerceamento de defesa.
Precedentes. 5. O reconhecimento de firma por tabelião, por si só, não tem o condão de dispensar a prova pericial grafotécnica quando é controvertida a autenticidade de assinatura aposta no documento contestado. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido para anular as decisões das instâncias locais e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a produção da prova pericial grafotécnica. (REsp n. 2.216.947/PI, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

No mesmo sentido caminha o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA PROVA EM SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora o Magistrado seja o destinatário das provas, podendo decidir de acordo com seu livre convencimento motivado, quais seriam aquelas necessárias à resolução do litígio, não pode ele, após o deferimento da prova requerida, revogar de forma surpreendente a decisão anterior, julgando antecipadamente a lide, inclusive, com o comando de improcedência, cerceando o direito de defesa das apelantes. 2. Deste modo, uma vez deferida a produção da prova pericial requerida pela parte, não pode o Juízo modificar seu entendimento julgando antecipadamente a lide e deixando de produzi-la, mormente quando, após ter sido deferida a assistência judiciária gratuita em favor da apelantes visando, precipuamente, a isenção do pagamento dos honorários do perito, já oficiado a este ETJES para indicação de perito, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, insculpidos no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal. 3. Nestes termos, verifica-se que os contornos delineados no caso em apreço apresentam particularidades que conduzem ao cerceamento de defesa em razão da antecipação do julgamento do mérito, sobretudo quando a questão controvertida não se limita ao campo das alegações jurídicas. 4. Destarte, considerando que, para o justo e necessário deslinde das controvérsias verificadas nesta ação, impõe-se adequada instrução probatória, com a produção de competente prova pericial, a qual, decerto, permitirá o julgamento de forma mais segura e com maior certeza das pretensões deduzidas, tenho que a sentença singular deve ser anulada, com o retorno dos autos do processo a Comarca de origem. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES. ApCiv. 0036248-06.2014.8.08.0024. Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ. 4ª Câmara Cível. Data do acórdão: 02/07/2024).

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULAR a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para a reabertura da instrução processual, com a devida realização da audiência de instrução e julgamento.

É como voto.